Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Revisão criminal. Pena: individualização. Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Atenuantes e agravante. Causas de aumento. Fração.

1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.

2 – Existentes duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) e uma agravante (reincidência), ilegal o aumento da pena, na segunda fase, sobretudo se considerado o entendimento que prevalecia à época da condenação.

3 – Existentes duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), não há erro nem ilegalidade na adoção de fração de aumento superior a um terço.

4 - Revisão criminal julgada procedente em parte.